Tribunal: STF
Processo: ARE 1254369
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido relativo aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. No extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega violado o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Discorre sobre a nulidade da contratação, aludindo a precedentes do Supremo.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO MANTIDO COM A ADMINISTRAÇÃO, MESMO APÓS A DECISÃO VAZADA NO BOJO DA ADI 3.609. SERVIDOR INSERIDO NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA SAÚDE E EM ATIVIDADE PERCEBENDO, ALÉM DE SALÁRIO, DIVERSOS BENEFÍCIOS EXCLUSIVAMENTE CONFERIDOS AOS SERVIDORES ESTATUÁRIOS. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITOS TRABALHISTAS NÃO EXTENSÍVEIS AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PREVISÃO QUE EXCLUI O FGTS. DIREITO EXCLUSIVO DOS CONTRATADOS PELO REGIME CELETISTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a nulidade do contratos temporários firmados pelo Município recorrido.
    Descabe confundir o caso ora em julgamento com o decido no recurso extraordinário nº 765.320, versando sobre os efeitos jurídicos do contrato temporário nulo. Resta claro não ter a Turma Recursal declarado a nulidade do contrato, tendo-o como válido.
    3. Ante o exposto, conheço do agravo e o desprovejo. Considerada a fixação no acórdão dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, fixo os honorários recursais no patamar de 5%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Tendo a parte agravante litigado sob o pálio da assistência judiciária gratuita, arcará com o ônus dos honorários caso ocorra a recuperação do poder aquisitivo no prazo de cinco anos. 
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator